Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-19.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8003696-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ANTONIO DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL DE MENESES REZENDE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COMPROVADAMENTE FALSAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIAÇÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

- A ação revisional:
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso II, do Código de Processo Penal, na qual o requerente sustenta que a decisão condenatória transitada em julgado se baseou em provas comprovadamente falsas, especificamente questionando a validade das interceptações telefônicas utilizadas na fase inquisitorial.

-
Fatos relevantes:
O requerente foi condenado em ação penal originária (processo nº 0000080-72.2016.8.05.0200), tendo a sentença condenatória sido confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça da Bahia, sendo Relator o Des. Pedro Augusto Guerra -Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma. A condenação baseou-se em conjunto probatório que incluía interceptações telefônicas realizadas durante a investigação, corroboradas por depoimentos de testemunhas de acusação em juízo.

-
Decisões anteriores:
A sentença de primeiro grau foi confirmada em segunda instância, tendo o colegiado analisado exaustivamente todas as teses defensivas, incluindo as alegações sobre a invalidade das provas produzidas na fase inquisitorial. O trânsito em julgado ocorreu após o esgotamento das vias recursais ordinárias.

-
Alegações da defesa:
O revisionando alega nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação adequada e vício nas provas que embasaram a condenação, sustentando que as interceptações telefônicas constituem provas exclusivamente inquisitoriais e, portanto, falsas para fins de fundamentação do édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Controvérsia central:
A questão em discussão consiste em determinar se as alegações apresentadas pelo requerente configuram hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621, inciso II, do Código de Processo Penal, especificamente quanto à existência de provas comprovadamente falsas que tenham fundamentado a decisão condenatória.

-
Questões subsidiárias:
Há duas questões complementares em análise: (I) verificar se as interceptações telefônicas realizadas na fase inquisitorial, quando corroboradas por provas produzidas em contraditório judicial, constituem fundamento válido para condenação criminal; e (II) avaliar se o pleito revisional não representa mera tentativa de reavaliação de matérias já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias, o que desvirtuaria a finalidade excepcional da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Natureza e finalidade da revisão criminal:
A revisão criminal constitui ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada exclusivamente a sanar erro judiciário quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. Trata-se de instrumento excepcional que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para reexame de questões já decididas definitivamente.

-
Análise das alegações sobre provas falsas:
As interceptações telefônicas questionadas pelo requerente foram devidamente corroboradas pelas provas produzidas em juízo, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. O conjunto probatório foi formado não apenas pelas evidências colhidas na fase inquisitorial, mas também pelos depoimentos das testemunhas de acusação que confirmaram, em contraditório, as evidências iniciais.

-
Fundamentação da sentença condenatória:
Contrariamente às alegações defensivas, a sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o juízo de primeiro grau analisado de forma escorreita todas as teses suscitadas pela defesa durante a instrução processual. A motivação demonstra-se idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, individualizando o caso concreto e suas peculiaridades.

-
Ausência de fato novo:
O requerente não apresentou qualquer nova evidência ou prova apta a consubstanciar mudança do entendimento já consolidado e transitado em julgado. As matérias suscitadas na presente ação revisional foram objeto de amplo debate e análise tanto em primeira quanto em segunda instância, não subsistindo lacunas ou vícios no julgamento anterior.

-
Vedação ao reexame de provas:
O pleito revisional não pode prosperar quando fundado exclusivamente na reavaliação de provas já enfrentadas e decididas pelas instâncias competentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a revisão criminal visa reparar erros ou insuficiência cognitiva dos julgados, mas não pode servir como nova oportunidade de discussão de matérias já exaustivamente analisadas.

-
Harmonia do conjunto probatório:
A análise detida dos autos da ação penal originária demonstra que todas as provas foram devidamente valoradas, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, não subsistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime atribuído ao requerente. O conjunto probatório apresenta-se harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Pedido improcedente:
Revisão criminal julgada improcedente, mantendo-se íntegra a decisão condenatória transitada em julgado.

-
Tese de julgamento:
"A revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, sendo inadmissível quando o fundamento se resume à discordância com a valoração probatória realizada nos autos originários, ainda que baseada em alegação de provas exclusivamente inquisitoriais que foram devidamente corroboradas durante a instrução judicial."

-
Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, 621, II; CF/1988, art. 5º, LVII.

-
J
urisprudência relevante citada:
STF, HC 92.435, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 25.03.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal nº 8003696-19.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Pojuca
/BA, figurando como Requerente
ANTÔNIO DIAS DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos,
em

CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.